Tribunal: TJDFT
Processo: 0016275-04.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
D E S P A C H O O(a) credor(a) CARLOS TOMAZ BARBOSA requereu que 80% do valor do acordo direto fosse depositado em sua conta e 20% na conta da advogada. Contudo, não apresentou os cálculos. Assim, intime-se o referido credor para, no prazo de 5 dias, apresentar o contrato e os cálculos dos honorários contratuais. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto